Tribunal: TCU
Processo: 028.866/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em procedimentos licitatórios que tinham objetos relacionados a afretamento de embarcações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas em procedimentos licitatórios realizados pela Petróleo Brasileiro S.A. nas Oportunidades 7004270049, 7004294410, 7004265988 e 7004306735; ACORDAM os Ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, julgá-la improcedente; 9.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Petróleo Brasileiro S.A.; e 9.4. arquivar os autos.